Tribunal: TJMT
Processo: 1001638-56.2021.8.11.0059
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001638-56.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR MATEUS PEREIRA CAMPOS - CPF: 052.053.471-98 (APELANTE), JOAO MARLON GIMENEZ BARBOSA - CPF: 025.671.792-32 (ADVOGADO), ITALO REGIS DE AMORIM FREITAS - CPF: 038.154.904-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDILSON LUIZ DOS SANTOS - CPF: 801.831.071-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GESONEY RODRIGUES DE ALMEIDA - CPF: 031.114.982-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
– ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PERTINÊNCIA – ARCABOUÇO PROBATÓRIO QUE NÃO ATESTA DE FORMA INSOFISMÁVEL QUE O APELANTE TENHA SE ASSOCIADO COM ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA AOS DEMAIS AGENTES – APLICAÇÃO DO BROCARDO
IN DUBIO PRO REO
– APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

Devidamente comprovada nos autos a autoria delitiva do apelante em relação ao crime de tráfico de entorpecentes, não merece prosperar o pedido de absolvição em relação a tal delito, devendo ser mantida inalterada a sentença condenatória nesse ponto.

Na seara criminal, a prolação do édito condenatório demanda a existência de provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitivas, de modo que, havendo dúvidas sobre a prática de determinado delito, deve-se aplicar o brocardo do
in dubio pro reo
.

Inexistindo nos autos elementos suficientes para comprovar de forma insofismável que o acusado se associou de forma estável e permanente aos demais agentes para fins de traficância, deve ser reformada a sentença, para absolvê-lo em relação ao crime descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Igor Mateus Pereira Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 1001638-56.2021.8.11.0059, que julgou procedentes os pedidos contidos na exordial acusatória para condená-lo pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, impondo-lhe a reprimenda privativa de liberdade de 11 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, além de pena pecuniária.

Inconformado, o acusado apresentou o presente recurso, afirmando que inexistem elementos que demonstrem que ele tenha praticado o delito de tráfico de drogas narrado na denúncia, ou mesmo que tenha se associação de forma habitual com os demais denunciados para a realização de traficância, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição (Id. 133537169).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso (Id. 141144286).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme se extrai do seguinte sumário:

“Recursos de apelação criminal – Tráfico de drogas e associação para o tráfico – Sentença Condenatória – Irresignação defensiva – Requestada a absolvição dos delitos tipificados nos art. 33, caput, e art. 35, caput, ambos da Lei nº11.343/06, por insuficiência probatória – Impossibilidade – Prova inequívoca quanto à autoria e materialidade delitivas – Palavra dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão do acusado – Perícia técnica realizada no celular do apelante, com autorização da justiça, que revelam a clara hierarquia e divisão de tarefas entre eles na prática do comércio nefasto –
Pelo desprovimento do recurso.
”
(Id. 142260160, p. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal interposta.

Conforme se extrai da exordial acusatória, foram imputados ao acusado os seguintes delitos:

“...Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 22 de março de 2020, por volta das 15h00, na estrada vicinal em frente ao Posto Araúna, Bairro Zona Rural, Município de Confresa, termo desta Comarca,
IGOR MATHEUS PEREIRA CAMPOS, EDILSON LUIZ DOS SANTOS e GESONEY RODRIGUES DE ALMEIDA
, agindo em concurso e unidade de desígnios, para fins de tráfico, transportavam 30 tabletes de substância entorpecente análoga a Cannabis Sativa L. (maconha), com peso total de 19956.100 (dezenove mil e novecentos e cinquenta e seis gramas e cem miligramas), em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que, em tempo e local não informado, mas antes do dia 22 de março de 2020,
IGOR MATHEUS PEREIRA CAMPOS, EDILSON LUIZ DOS SANTOS e GESONEY RODRIGUES DE ALMEIDA
, associaram-se para o fim de praticar o tráfico de drogas.

Infere-se dos autos que, durante investigações relacionadas a atuação da facção criminosa “Comando Vermelho” junto ao tráfico de drogas no Município de Confresa e região, equipes policiais obtiveram informações de que o acusado Igor Matheus Pereira Campos estava na entrada da cidade de Confresa aguardando uma carga de substância entorpecente.

Ao diligenciarem ao local, equipes montadas para monitoramento visualizaram Igor aproximando o seu veículo Honda, cor prata, placas DAX-6506, junto ao veículo Chevrolet/Prisma, cor prata, placas QBT-8902.

Ato contínuo, os dois automóveis seguiram sentido à área rural localizada na saída da cidade, nas proximidades do aterro sanitário de Confresa.

Durante perseguição à distância, as equipes policiais visualizaram os dois veículos parando um ao lado do outro. Na sequência, Edilson Luiz dos Santos e Gesoney Rodrigues de Almeida desceram do veículo Chevrolet/Prisma, ocasião em que abriram o porta-malas e retiraram uma caixa de dentro.

Logo em seguida eles levaram a caixa até o automóvel de Igor, deixando-a próxima ao porta-malas. Sucessivamente, Edilson e Gesoney voltaram ao veículo em que estavam e retiraram uma lata de tinta.

Nesse momento, Igor percebeu a presença dos policiais e apreendeu fuga, enquanto Edilson e Gesoney pegaram a caixa e a lata e jogaram na beira da estrada. Durante perseguição, uma equipe foi atrás de Igor e outra permaneceu junto ao veículo Prisma, local em que o denunciado Edilson foi interceptado e detido.

Na oportunidade, Gesoney correu e adentrou na mata, mas foi preso logo na sequência.

Dentro da caixa e da lata de tinta dispensadas pelos acusados a equipe policial encontrou 30 (trinta) tabletes de droga.

Ao serem indagados quanto a substância entorpecente apreendida, Edilson e Gesoney disseram aos policiais que a droga era da pessoa conhecida por Adnilson, vulgo “Ditinho”, detido na Mata Grande, e que seria entregue ao denunciado Igor.

Realizada busca no veículo Chevrolet/Prisma, policiais encontraram a quantia de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais), em espécie, dois aparelhos celulares e documentos pessoais dos acusados Edilson e Gesoney.

Ainda foram apreendidos os dois veículos envolvidos e uma máquina de passar cartão de crédito, cor prata, conforme demonstrados no termo de exibição e apreensão de fls. 15 do IP.

Conforme laudo pericial de fls. 61/63 do IP, constatou-se resultado positivo para a presença de “Cannabis sativa” (maconha) nas porções de substâncias entorpecentes apreendidas.

A materialidade criminosa está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e laudo de exame de constatação preliminar de droga.

Diante do exposto, denuncio
IGOR MATHEUS PEREIRA CAMPOS, EDILSON LUIZ DOS SANTOS e GESONEY RODRIGUES DE ALMEIDA
, como incursos no
art. 33, “caput”, e no art. 35, “caput”, da Lei n. 11.343/06,
na forma do
art. 69, “caput”, do Código Penal
, requerendo sejam citados para, querendo, apresentarem defesa, seguindo-se à oitiva das testemunhas abaixo arroladas e os interrogatórios, e, ao final, serem condenados nos termos em que denunciados...”
(Id. 128793296).

Durante a tramitação da ação penal, o processo foi desmembrado em relação aos demais acusados, permanecendo no presente feito tão somente o apelante
Igor Mateus Pereira Campos
.

Finda a instrução processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedentes os pedidos contidos na denúncia para condenar o acusado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, impondo-lhe a reprimenda privativa de liberdade de 11 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado.

Inconformado, o acusado apresentou o presente recurso, afirmando que inexistem elementos que demonstrem que ele tenha praticado o delito de tráfico de drogas narrado na denúncia, ou mesmo que tenha se associado de forma habitual com os demais denunciados para a realização de traficância, motivo pelo qual, com supedâneo no princípio do
in dubio pro reo
, postulou a sua absolvição.

Ab initio
, pondero que a materialidade do crime de tráfico de drogas está evidenciada pelo boletim de ocorrência (Id. 128797656, pp. 8-9, e Id. 128797659, pp. 1-2), pelo termo de exibição e apreensão (Id. 128797659, p. 8), bem como pelo laudo pericial (Id. 128797653, pp. 8-10).

Quanto à autoria delitiva, verifico que o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida de que o apelante realmente praticou o delito de tráfico de drogas, razão pela qual é inviável acolher o argumento defensivo quando sustentada a sua absolvição por ausência de provas.

Com efeito, o boletim de ocorrência elaborado pelos investigadores de polícia demonstra que os agentes públicos flagraram o acusado no momento em que ele recebia uma grande quantidade de entorpecentes, que foi transportada de outra cidade pelos demais acusados. Veja-se:

“...
DE ACORDO COM INVESTIGAÇÕES RELACIONADAS AO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E SOBRE E FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO - CV QUE TEM ATUADO NA CIDADE DE CONFRESA - MT E REGIÃO DO ARAGUAIA. SOB A COORDENAÇÃO DE SUAS LIDERANÇAS QUE SE ENCONTRAM DETIDAS EM PRESÍDIOS NAS CIDADES DE CUIABÁ, RONDONÓPOLIS E CHAPADA DOS GUIMARÃES NO ESTADO DE MATO GROSSO NA PRESENTE DATA, INFORMAÇÕES INDICAVAM QUE IGOR MATHEUS PEREIRA CAMPOS, MEMBRO DA FACÇÃO CRIMINOSA CV NESSA CIDADE ESTARIA AGUARDANDO UMA CARGA DE DROGAS NA ENTRADA DA CIDADE DE CONFRESA, DIANTE DISSO FORAM MONTADAS EQUIPES PARA 0 MONITORAMENTO DE IGOR MATHEUS QUE ESTARIA NAS PROXIMIDADES DA BR 158, POSTO DE COMBUSTÍVEL, LOCALIZADO NA ENTRADA DESSA CIDADE. NO LOCAL IGOR FOI AVISTADO EM UM VEÍCULO HONDA, COR PRATA, PLACA DAX-6506 QUE SE APROXIMOU DO VEÍCULO PLACA QBT-3932, COR PRATA, DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS-MT. DESTA MANEIRA, FOI FEITO O ACOMPANHAMENTO DOS VEÍCULOS A CERTA DISTÂNCIA QUE SE DESLOCARAM SENTIDO A ÁREA RURAL NA SAÍDA DA CIDADE, NAS PROXIMIDADES DO ATERRO SANITÁRIO DE CONFRESA. SENDO UMA REGIÃO DE MATA E COM POUCO TRÁFEGO DE VEÍCULO. NO LOCAL OS DOIS VEÍCULOS PARARAM LADO A LADO, E NA SITUAÇÃO DESCEU DOIS INTEGRANTES DO VEÍCULO PLACA QBT-8902, ABRIRAM O PORTA-MALAS DO VEÍCULO E RETIRARAM UMA CAIXA E APROXIMARAM DO VEICULO DE IGOR, DEIXARAM PRÓXIMO DO PORTA-MALAS E FORAM ATÉO O PORTA-MALAS DO VEÍCULO PLACA QBT-8902 E DESCERAM UMA LATA DE TINTA E NESSE MOMENTO IGOR PERCEBEU A EQUIPE POLICIAL E EMPREENDEU FUGA. NA SEQUÊNCIAS OS DOIS INTEGRANTES DO VEÍCULO PLACA QBT-8902 PEGARAM A CAIXA E A LATA E JOGARAM NA BEIRA DA ESTRADA, SENDO QUE A EQUIPE SE APROXIMOU E UM EQUIPE FOI ATRÁS DE IGOR, SENDO QUE EQUIPE OUTRA FICOU NO LOCAL EM QUE ESTAVA O VEÍCULO PLACA QBT-8902. SENDO QUE NO LOCAL FOI INTERCEPTADO A PESSOA DE EDILSON LUIZ DOS SANTOS, MOTORISTA DO VEÍCULO QBT-8902, FOI IDENTIFICADO QUE OS DOIS VOLUMES DEIXADO NA BEIRA DA ESTRADA, PRÓXIMO DO VEÍCULO SE TRATAVA DE VÁRIOS TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A MACONHA. NA SEQUÊNCIA FOI FEITO DILIGÊNCIAS NO INTERIOR DA MATA, FOI LOGRADO ÊXITO E APREENDIDA A PESSOA DE GESONEY RODRIGUES DE ALMEIDA. AMBOS DISSERAM SER DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS. E RELATARAM QUE A CARGA DE DROGA TEM COMO PROPRIETÁRIO A PESSOA DE ADNILSON VULGO DITINHO, DETIDO NA MATA GRANDE E QUE ESTARIA ENCOMENDADA PARA A PESSOA DE IGOR
...”
(Id. 128797659).

Ressalto que o referido boletim de ocorrência foi confirmado pelo relatório de investigação n. 420/2020, no qual os investigadores de polícia, após analisar as informações extraídas dos aparelhos de telefone celular apreendidos na posse de um dos réus, consignaram que após verificar os dados contidos nos telefones, constataram a existência de provas da traficância por todos os denunciados, inclusive o apelante:

“...
Após análise dos diálogos relacionados aos prints apresentados acima entre os terminais +55 66
9213-7885 (Tirim)
com o Terminal
+55 66 9953-0201 Primo),
percebemos que durante a troca de
mensagens entre ambos. Os
mesmos procuram falar somente o necessário pra não
os comprometer, porém percebe-se que
(Tirim)
é residente no Município de Rondonópolis/MT e está em deslocamento
para este Município de Confresa/MT afim de trazer algo para ser entregue diretamente a (Primo.

Informamos que na data de 22/03/2020 conforme Boletim de Ocorrência n° 2020.82712 de Natureza Tráfico ilícito de Drogas e Associação para o Tráfico Ilícito de Drogas, por volta das 15:00 horas da tarde foram Presos em Flagrante Delito os investigados
(EDILSON LUIZ

DOS SANTOS Vulgo "Tirim"); (GESONEY RODRIGUES DE ALMEIDA) e (IGOR MATHEUS PEREIRA CAMPOS Vulgo "Zé Pequeno"),
em posse dos mesmos foram apreendidos 30 (trinta) tabletes totalizando 19956.100 g (dezenove mil e novecentos e cinquenta e um gramas e cem miligramas) onde testou positivo para Cannabis Sativa L.(Maconha) conforme
Laudo Pericial da Politec n° 320.2.04.2020.003391-01 (Folhas 61,62 e 63) do Inquérito Policial 085/2020.

Durante a prisão dos Investigados foram apreendidos também 02 (dois) Automóveis, sendo 01 (um) Chevrolet Prisma Placa QBT 8902 Rondonópolis/MT da cor prata de propriedade de (ED1LSON LUIZ DOS SANTOS Vulgo "Tirim') e 01 (um) Honda Civic Placa DAX 6506 Indaiatuba/SP de propriedade de (IGOR MATHEUS PERE1RA CAMPOS Vulgo "Zé Pequeno").

Sendo assim durante as análises dos terminais
+55
66
9213-7885
(Tirim)
com o Terminal
+55 66 9953-0201 (Primo)
citados acima, devido a dinâmica em ocorreram
os
fatos tudo leva a crer que
(Primo)
possa ser o Investigado (IGOR MATHEUS PEREIRA CAMPOS Vulgo Zé Pequeno"), visto que o mesmo em pose de seu Veículo Honda Civic foi ao encontro D (EDILSON LUIZ DOS SANTOS Vulgo “Tirim”) afim de receber a encomenda mesmo sabendo do risco que estava correndo...”

(Id. 128797685, pp. 1-2).

Corroborando os elementos de informação colhidos ainda durante o inquérito policial, ao serem ouvidos em juízo, os agentes públicos narraram com riqueza de detalhes as diligências que culminaram na prisão do agente, deixando claro que ele realmente iria receber as drogas apreendidas, conforme se extrai da síntese dos depoimentos elaborada pelo Promotor de Justiça nas contrarrazões, e que tomo a liberdade de reproduzir. Veja-se:

“...A testemunha
WELBER FRANCISCO CORREIA
, investigador da polícia civil, narrou tanto na fase inquisitória quanto em juízo, em síntese que, que a Polícia Civil já estava investigando o tráfico de entorpecente na cidade de Confresa-MT, de forma que foi obtida a informação de que estaria chegando uma quantia significativa de entorpecente e que a referida droga seria recebida pelo réu IGOR MATHEUS PEREIRA CAMPOS. Desta forma, os policiais civis passaram a realizar o monitoramento da pessoa de IGOR e, no dia dos fatos, averiguaram que este estava em um veículo HONDA e, em dado momento, passou a transitar acompanhando o veículo GM/PRISMA, em que estavam os comparsas EDILSON e GESONEY, de forma que estes se deslocaram para uma área rural na saída da cidade de Confresa.

Os policiais também realizaram o acompanhamento dos veículos dos suspeitos, ocasião em que avistaram em uma estrada de cascalho os veículos estacionados um do lado do outro para fazer a entrega da droga, de forma que, neste momento, se aproximaram para abordar os suspeitos. No entanto, IGOR, ao perceber a presença dos policiais, tentou empreender fuga no veículo Honda. Contudo, os policiais se dividiram em duas equipes e conseguiram realizar a prisão dos suspeitos. Posteriormente, verificaram que os corréus GESONEY e EDILSON estavam transportando a droga da cidade de Rondonópolis-MT para a cidade de Confresa-MT, no veículo GM/PRISMA, para entregar ao recorrente IGOR, bem como, no momento da prisão em flagrante, estavam fazendo a transferência dos entorpecentes entre os veículos.

Também foi inquirida a autoridade policial
ANDRÉ RIGONATTO
, Delegado de Polícia titular da Delegacia de Polícia de Confresa à época dos fatos, e na oportunidade narrou que durante a realização de investigação da facção criminosa Comando Vermelho, foi realizada a interceptação da entrega de entorpecentes, na qual foram presos em flagrante o réu IGOR e os comparsas GESONEY e EDILSON, quando estes últimos transportavam e traziam consigo as referidas drogas e entregaram para o apelante na cidade de Confresa. Informou ainda que, na ocasião, os réus alegaram que se tratava de uma viagem esporádica e que não tinham vínculo com a facção criminosa Comando Vermelho. Porém, foi realizada a quebra do sigilo telefônico e constatado que havia uma determinação da facção criminosa para que o entorpecente fosse levado até a cidade de Confresa. Narrou ainda que fora apreendida uma maquininha de cartão de crédito, que seria utilizada para a venda dos entorpecentes demonstrando a existência de uma verdadeira associação profissional para a prática do crime de tráfico...”
(Id. 141144286).

Convém salientar que os depoimentos prestados por policiais em ambas as etapas de persecução penal são idôneos e servem para amparar o decreto condenatório, uma vez respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, de maneira que, por eles serem agentes estatais incumbidos de vigilância e repressão, presumem-se verdadeiras suas alegações, competindo à defesa provar qualquer irregularidade, o que não aconteceu no caso.

Ressalto que esta Corte já consolidou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

O recorrente, por sua vez, ao ser inquirido tanto em sede de inquérito policial quanto em juízo, negou a prática do crime, afirmando que apenas estava indo até a chácara de um tio, momento em que foi abordado pelos policiais, entretanto, segundo a sua versão, ele não teria participação na prática do crime de tráfico de drogas e sequer conheceria os demais acusados, tratando-se a acusação de mentira dos policiais, que estariam criando uma versão fantasiosa para lhe prejudicar.

Não obstante a negativa de autoria, extrai-se dos autos que a versão apresentada pelo recorrente não encontra respaldo em nenhuma prova produzida durante a instrução processual, não havendo como aceitar as suas alegações, inclusive porque os agentes públicos deixaram claro que ele parou o veículo junto ao carro dos demais réus e, no momento em que descarregavam as drogas para transferir para o seu veículo, se deram conta da presença da polícia, tanto que ele tentou foragir dos policiais.

Ademais, ainda segundo os agentes públicos, as mensagens enviadas por um dos corréus para outros integrantes do grupo criminoso deixaram claro que o recorrente receberia o entorpecente no local em que foi abordado, não podendo ser aceita a sua vacilante negativa de autoria.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que se deu a apreensão do entorpecente e a prisão do agente, fica nítido que ele realmente receberia a droga que foi trazida de outro município pelos corréus, de modo que se revela inviável a sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas.

Por outro lado, entendo que não existem provas seguras de que o agente praticou o crime de associação para o tráfico de drogas.

Nesse sentido, embora os policiais tenham afirmado que a droga foi remetida por um integrante de uma organização criminosa e que existam mensagens aparentemente demonstrando que os demais réus realmente integrariam o referido grupo criminoso, não forma produzidas provas de que o agente tenha se associado a eles para efetivar a traficância em outras oportunidades.

Assim, embora os agentes responsáveis pelas prisões tenham afirmado que o apelante era o destinatário da droga apreendida e que o tráfico na região é realizado por uma organização criminosa, não trouxeram qualquer informação que permitisse concluir que o agente vinha traficando habitualmente com os demais corréus ou se a referida reunião de condutas se limitava ao crime de tráfico ocorrido apenas na oportunidade em que foram efetivadas as prisões em flagrante.

Neste contexto, analisando de forma percuciente os autos, visualizo que as provas colhidas não se revelaram suficientes para confirmar que o apelante tivesse se associado aos demais réus para, de forma habitual, praticar a traficância, havendo dúvida fundada se ele já vinha traficando na companhia dos demais agentes se a união de condutas se limitaria ao transporte da droga apreendida.

Destaco, por oportuno, que no sistema processual penal pátrio vige o princípio do
in dubio pro reo
, consubstanciado na tese de que a existência de provas conflitantes, ou mesmo a ausência de elementos aptos a confirmarem a materialidade, autoria ou tipicidade delitiva, conduz à absolvição dos acusados.

Com efeito, determina o art. 156 do Código de Processo Penal que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nessa senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente severa penalidade decorrente da suposta prática de um delito.

Doutrinando sobre o tema em debate, Guilherme de Souza Nucci assevera:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possuir provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. ‘Código de Processo Penal Comentado’, 11 ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, pp. 738-739).

Não é demais deixar consignado que o entendimento ora esposado guarda sintonia com as sábias lições do respeitado jurista Nelson Hungria que, em consagrada obra publicada em coautoria com Heleno Fragoso, afirmou,
in verbis
:

“A verossimilhança, por maior que seja, não é jamais a verdade ou a certeza, e somente esta autoriza uma sentença condenatória. Condenar um possível delinquente é condenar um possível inocente”
(HUNGRIA, Nelson e FRAGOSO, Heleno. ‘Comentários ao Código Penal’, vol. V, 4 ed., Editora Forense: Rio de Janeiro, 1981, p. 65).

Portanto, no caso em apreço, embora esteja demonstrada a autoria do agente em relação ao tráfico de drogas, ao contrário da conclusão do magistrado sentenciante, os indícios e presunções alcançadas durante a instrução processual não bastam à condenação do recorrente também pelo delito de associação para o tráfico, já que a prova deve ser indene de dúvidas, pois somente a certeza autoriza a condenação no juízo criminal.

Perfilhando o mesmo entendimento, colaciono julgado proferido pela Primeira Câmara Criminal desta Corte de Justiça, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIME - TRÁFICO DE DROGAS - AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO ATO ILÍCITO - ABSOLVIÇÃO - PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - RECURSO PROVIDO. Ainda que haja probabilidade do acusado estar envolvido na atividade ilícita, a mera presunção não basta para fundamentar um juízo condenatório, pois é sabido que no Processo Penal Democrático, enraizado em uma Constituição Federal que determina os direitos e garantias individuais, é absolutamente vedado ao Poder Judiciário presumir a culpa de qualquer cidadão acusado de uma infração penal, tendo em vista que nesses casos, a presunção é de inocência, ou seja, é em favor do réu e não contra ele.”
(TJMT, RAC 70.760/2011, 1ª Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, DJe 22.3.2012).

In casu
, embora tenham sido colhidos indícios suficientes do delito de associação para o tráfico, não há certeza quanto à autoria delitiva em relação ao apelante, haja vista a fragilidade das provas produzidas em juízo, situação que impõe o acolhimento parcial do recurso interposto e, consequentemente, a sua absolvição pela prática do referido crime.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para
absolver o apelante em relação ao crime de associação
para o tráfico de drogas,
mantendo a condenação pelo delito de tráfico de entorpecentes
e a fixação da reprimenda definitiva de 7 anos e 1 mês de reclusão, além de 200 dias-multa.

Não obstante a fixação da pena privativa de liberdade em
quantum
não superior a 8 anos de reclusão, considerando a existência da circunstância judicial desfavorável reconhecida pelo magistrado e a reincidência do agente em crime doloso, obviamente fica mantido o regime inicialmente
fechado
para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2022